Tribunal: TJMT
Processo: 1012032-03.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012032-03.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO POSTO BOLA SETE LTDA - CNPJ: 15.361.488/0001-50 (APELANTE), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), ECO WOOD PRODUTOS DE MADEIRA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.101.747/0002-03 (APELADO), ADRIANA NEVES SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 028.674.041-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - TÍTULO EXECUTIVO
NÃO APRESENTADO

- CONVERSÃO D
A

LIDE
EM AÇÃO MONITÓRIA - INVIABILI
DADE APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO –
TEMA N. 320 DO STJ -

RECURSO NÃO PROVIDO.

A instrução da Execução de Título Extrajudicial com
e
-
mails
,
instrumento de protesto, notificação e nota fiscal sem o comprovante de entrega d
o produto

não supr
e
a aus
ência do título executivo e dá causa à extinção do processo por
fal
ta de interesse processual.

É vedada a
conversão da Execução em Ação Monitória se já realizada a citação do executado
(Tema n. 320 do STJ)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Execução de Título Executivo Extrajudicial julgada extinta sem resolução d
o
mérito
por
a
usência de interesse processual.

O apelante
requer a conversão d
esta

lid
e em Ação Monitória, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Alega
que
o
entendimento do
STJ
é
de que as notas fiscais acompanhadas de protesto por indicação e comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços podem ser conside
radas como títulos executivos extrajudiciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante instruiu a
Execução de Título Extrajudicial
com
e
-
mails
,
nota fiscal,
instrumento de
protesto
, notificação

e inscrição do nome do apelado no SPC
(ID. 205281787/7
9
1
).

No entanto, não a
nex
ou
o
título
executivo
que deu causa à dívida
,
e os documentos
ju
ntados não suprem essa ausência
, sobretudo porque não há comprovação da entrega d
o

produto
,
pois a
nota fiscal
não está assinada
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das matérias sobre as quais o acórdão se fez omisso. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta
eg
. Corte, "As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial.
Lei 9.492/97."
(REsp 1.024.691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 12/04/2011).
3.
A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e
respectivos comprovantes de entrega de mercadoria
, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva
. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.322.266/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019,
DJe
de 22/5/2019.)

Importante r
egistr
ar

também
que
quando
o apelante
teve a oportunidade de anexar o título, tr
ouxe os mesmos documentos a
present
ados anteriormente.

Por fim,
uma vez que o executado foi citado
(ID. 205279824),
é inviável
o
pedido de conversão da Execução em Ação Monitória
, como estabelece
o Tema n. 320 do STJ:

É inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação.

Pelo exposto,
neg
o provimento

ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024